Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO ALIMENTADO. POSSIBILIDADE. ART. 528, § 9o, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 528, § 9o, do CPC preconiza que o exequente pode promover o cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de pensão alimentícia no juízo de seu domicílio.
2. Assim, ainda que a sentença exequenda tenha sido proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, afigura-se competente para o cumprimento de sentença o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, Circunscrição Judiciária que abarca a Região Administrativa em que reside o alimentado.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras).